Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752269-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES GAVIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por CLEONICE RODRIGUES GAVIÃO em seu desfavor (Id. 218792771, dos autos n.o 0728824-16.2024.8.07.0001). Em suas razões recursais, a executada argui estar ativo o plano e não ser o caso de multa por descumprimento contratual, sendo indevida a penhora SISBAJUD sobre valor ainda controverso, tendo em vista sua discussão no Agravo de Instrumento no 0728824-16.2024.8.07.0001. Sustenta que o Juízo de origem deveria ter aguardado a decisão final no referido agravo, além de que a penhora prejudica a atividade empresarial das executadas. Argumenta que, por se tratar de execução de astreintes, sobre o valor não deve incidir multa e honorários de advogado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da cobrança além do valor devido, tendo sido penhorado valor de astreintes com incidência de multa do artigo 523 do CPC, e de honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada. Preparo regular – Id 67056838/ 67056839. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, de maneira que, a despeito de denominado “decisão interlocutória”, trata-se de mero despacho, conforme se observa de seu inteiro teor abaixo reproduzido: “Houve a penhora de valores em contas bancárias das executadas, tendo sido apresentadas as impugnações de ids. 218264632 e218522951. Nada a prover, contudo, acerca das impugnações em referência, eis que as questões suscitadas pelas devedoras (suposta inexistência de descumprimento da liminar e valor da multa) já foram objeto de apreciação pela decisãoque não acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença (ID. 214259996), sendo matéria preclusa. Pendente o julgamento dos AGI's de no0747487-16.2024.8.07.0000 e0745970-73.2024.8.07.0000, interpostos pelas devedoras em face da decisão de ID.214259996. Intimo, uma vez mais, as executadas para que se manifestem acerca da informação (ID. 214719009) de que o boleto enviado à exequente pela QUALICORP alcança o montante de R$ 2.031,88, superior, portanto, àquele devido (R$ 1.337, 89), bem como para que informem dados bancários para fins de expedição de alvarás em seu favor, referente às mensalidades do plano de saúde depositadas em Juízo pela exequente. Prazo: 05 dias.” Desprovido de conteúdo decisório, o despacho não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível, consoante disposição do art. 1.001 do CPC, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito. A esse respeito já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BRB BANCO DE BRASÍLIA. DESCONTO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1932127, 0734997-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) g.n. Ademais, a decisão referida no ato atacado – Id 214259996, de 14/10/2024 – já havia rejeitado a impugnação das executadas, fixado o valor das astreintes e determinado à exequente a apresentação de cálculos com a incidência da multa. No que interessa, tomem-se os seguintes excertos do decisum: “Por conseguinte, é plenamente devida a multa fixada em sentença, cujo valor atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Tendo em vista que o descumprimento superou o período de trinta dias, a multa atinge o valor limite previsto no título judicial (R$ 30.000,00). À vista disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Intimo a exequente para apresentar planilha atualizada do débito executado a título de astreints (R$ 30.000,00) com a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, vedada a incidência de juros de mora, sob pena de bis in idem, e indicar bens à penhora.” Dessa decisão as executadas já interpuseram os agravos de instrumento n. 0745970-73.2024.8.07.0000 (QUALICORP) e 0747487-16.2024.8.07.0000 (UNIMED), aos quais foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado – Ids 217064458 e 215973955, na origem. Assim, para além de o ato ora impugnado ser desprovido de teor decisório, eventual matéria não impugnada em relação à decisão que lhe antecedeu foi alcançada pela preclusão, sendo indevida sua rediscussão fora dos limites objetivos traçados nos agravos de instrumento interpostos, na forma do art. 507, do CPC. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora